Tribunal: TJBA
Processo: 8079882-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079882-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER AGRAVADO: LETICIA DE AZEVEDO ALMEIDA Advogado(s):DANIEL OLIVEIRA DE GOES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ENOXAPARINA A GESTANTE DE ALTO RISCO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. PERIGO INVERSO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina/Clexane 100 mg à parte agravada, gestante de alto risco com distúrbio de coagulação sanguínea, sob pena de multa diária. 2. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a inexistência de cobertura obrigatória por se tratar de medicamento de uso domiciliar não incluído no Rol da ANS, bem como a necessidade de preservação do equilíbrio atuarial e do mutualismo contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de enoxaparina à gestante de alto risco, diante da alegação de exclusão de cobertura por se tratar de medicamento de uso domiciliar não previsto no Rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O fumus boni iuris está evidenciado pela prescrição médica específica, pelo diagnóstico de gravidez de alto risco com distúrbio de coagulação sanguínea e pela continuidade terapêutica já iniciada com fornecimento anterior de enoxaparina pela operadora. 5. O periculum in mora decorre do risco de eventos tromboembólicos e de dano grave à saúde da gestante e do nascituro, caso haja interrupção do tratamento anticoagulante prescrito pelo médico assistente. 6. A hipótese configura perigo inverso, pois a revogação da tutela pode gerar dano grave e de difícil reparação à parte agravada, enquanto o prejuízo alegado pela operadora possui natureza predominantemente patrimonial. 7. Embora a operadora invoque a exclusão de cobertura prevista no art. 10, inc. VI, da Lei n.º 9.656/1998, o caso apresenta particularidades relevantes: gravidez de alto risco, risco materno-fetal, prescrição médica específica e continuidade de tratamento anteriormente custeado pela própria operadora. 8. O fornecimento anterior do mesmo fármaco, seguido de recusa apenas quanto ao ajuste posológico prescrito, configura, em cognição sumária, comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva e com a vedação ao venire contra factum proprium. 9. O Rol da ANS possui taxatividade mitigada, constituindo referência básica de cobertura, admitida a superação em situações excepcionais devidamente comprovadas, conforme a Lei n.º 14.454/2022 e a jurisprudência do STJ. 10. A existência de precedente da Quarta Turma do STJ em sentido restritivo não impede a manutenção da tutela provisória, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente a cognição sumária, o perigo inverso, a continuidade terapêutica e a negativa restrita ao ajuste posológico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Em sede de tutela de urgência, é possível manter decisão que determina o fornecimento de enoxaparina a gestante de alto risco, quando demonstrados prescrição médica específica, risco materno-fetal, continuidade terapêutica já iniciada pela operadora e perigo inverso decorrente da interrupção do tratamento, sem prejuízo do exame exauriente da cobertura contratual, legal e regulatória pelo Juízo de origem.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, p.u., e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 35-C, II; Lei nº 14.454/2022; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção; STJ, REsp nº 2.225.502/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 22.09.2025; STJ, REsp nº 2.213.493/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.11.2025; STJ, AREsp nº 2.985.625/AL, Rel. Min. Humberto Martins, decisão monocrática, DJEN/CNJ 03.02.2026; STJ, REsp nº 2.224.187/SP, Quarta Turma; TJBA, Recurso Inominado nº 0007159-93.2024.8.05.0274, Rel. Juíza Maria Lúcia Coelho Matos, Segunda Turma Recursal, publ. 17.03.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1007261-15.2025.8.26.0554, Rel. Des. Rosana Santiso, Núcleo 4.0-T. IV, j. 14.04.2026. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8079882-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Agravada: LETICIA DE AZEVEDO ALMEIDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23